Tribunal: STF
Processo: ARE 1359062
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia negou provimento aos agravos internos interpostos pelos ora recorrente e recorrido, mediante acórdão (eDOC 17, p. 1-11), de cuja ementa transcrevo:



     “AGRAVOS INTERNOS INTERPOSTOS PELA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA E PELA DEFESA, CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA, POR PERDA DO FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. MANTIDA A DECISÃO AGRAVADA, CONSIDERANDO-SE, NA FORMA DA JURISPRUDÊNCIA DO COLENDO STF QUE A DESCONTINUIDADE NO EXERCÍCIO DO MANDATO IMPLICA PERDA DO FORO ESPECIAL. PRECEDENTES DO STF E STJ. RECURSOS IMPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.”(eDOC 17, p. 1) 



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 19, p. 1-6), no qual se alegou ofensa aos arts. 29, inciso X; e 102, inciso I, alínea “b”, da Constituição Federal. Defendeu-se, em síntese, que, “em momento algum o STF se manifestou sobre a questão da competência nos casos de descontinuidade de mandato! Ademais, na questão de ordem da AP 937, esta col. Corte apenas limitou o foro por prerrogativa de função aos casos em que o STF é competente para julgar originalmente, conforme de depreende na leitura do art. 102 da CRFB (...)” (eDOC 19, p. 5; grifos originais)



    O 2ª Vice-Presidente do TJ/BA não admitiu o RE (eDOC 25, p. 1-3). 



    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 29, p. 1-9). 



    O Ministério Público Federal, na condição de custos legis, opinou “pelo conhecimento do agravo para não conhecer o recurso extraordinário” (eDOC 43, p. 1-19). 



    É o relatório.



    Decido.



    A presente irresignação não merece prosperar, porquanto o acórdão recorrido encontra-se ajustado à iterativa jurisprudência desta Corte Suprema sobre a matéria em apreço. 



    Inicialmente, acentue-se o contido no acórdão recorrido:



    “Jurisprudência firmada pelo Colendo Supremo Tribunal Federal evidencia que não basta, para a manutenção do foro por prerrogativa de função, que os delitos imputados tenham sido praticados no exercício e em razão do cargo, devendo-se considerar, ainda, a atualidade do mandato, ou seja, que não tenha havido descontinuidade no exercício deste. 



    Decisão recorrida que explicitou, nesse sentido, apontando os precedentes jurisprudenciais relacionados ao caso, que os fatos apurados no presente feito foram praticados nos meses de maio, julho e setembro de 2011, no curso de mandato de Prefeito do Município de Conceição do Almeida, constando informações nos autos, do Colendo Tribunal Regional Eleitoral, que o mandato findou-se em 2012.



    Assentado, pela decisão recorrida, ainda, que o denunciado voltou a exercer o mandato de Prefeito do Município de Conceição do Almeida somente em virtude das eleições realizadas no ano de 2016, caracterizando a descontinuidade no exercício do mandato, com a consequente perda do foro por prerrogativa de função.” (eDOC 17, p. 1-2; grifos nossos) 



    Assim, ao julgar o RE 1.215.490/RN, por mim relatado, decisão de 19.12.2019, asseverei o seguinte: 



    “(...)



    Por sua vez, no Inq 4.443 AgR-Segundo/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 14.6.2019, decidiu a Primeira Turma que ‘a prerrogativa de foro vincula-se ao exercício do cargo, e não à pessoa do investigado, razão pela qual, não mais subsistindo o exercício do mandato, tem-se a cessação da competência do Tribunal.’ 



    Aqui, conforme visto, o recorrido M.A.C. não foi reeleito ao cargo de Prefeito do Município de Vera Cruz/RN, de forma sequencial e ininterrupta, motivo pelo qual não deve ser mantida, no caso, perante o TJ/RN, a competência por prerrogativa de função.



    Finalmente, porque pertinente e consentâneo com a jurisprudência desta Corte, acentue-se o contido na manifestação do MPF, na condição de custos legis:



    ‘7. A discussão suscitada, de natureza eminentemente constitucional e de grande relevância, visa demonstrar que eventuais crimes praticados pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, em razão e no curso de mandato anterior, sem vínculo de continuidade com o mandato atual, afasta a competência especial por prerrogativa de função. 



    8. No caso, o recorrido exerce atualmente o cargo de Prefeito do Município de Vera Cruz/RN, o que ensejou a instauração do procedimento investigatório criminal perante o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, contudo, os fatos sob apuração foram praticados no ano de 2007, em anterior mandato exercido pelo investigado, com evidente solução de continuidade durante o período de 2013 a 2016. 



    9. Ao julgar a AP nº 937 - QO, o Pretório Excelso restringiu o foro por prerrogativa de função, nos termos da seguinte ementa: 



    ‘Direito Constitucional e Processual Penal. Questão de Ordem em Ação Penal. Limitação do foro por prerrogativa de função aos crimes praticados no cargo e em razão dele. Estabelecimento de marco temporal de fixação de competência. I. Quanto ao sentido e alcance do foro por prerrogativa 1. O foro por prerrogativa de função, ou foro privilegiado, na interpretação até aqui adotada pelo Supremo Tribunal Federal, alcança todos os crimes de que são acusados os agentes públicos previstos no art. 102, I, b e c da Constituição, inclusive os praticados antes da investidura no cargo e os que não guardam qualquer relação com o seu exercício. 2. Impõe-se, todavia, a alteração desta linha de entendimento, para restringir o foro privilegiado aos crimes praticados no cargo e em razão do cargo. É que a prática atual não realiza adequadamente princípios constitucionais estruturantes, como igualdade e república, por impedir, em grande número de casos, a responsabilização de agentes públicos por crimes de naturezas diversas. Além disso, a falta de efetividade mínima do sistema penal, nesses casos, frustra valores constitucionais importantes, como a probidade e a moralidade administrativa. 3. Para assegurar que a prerrogativa de foro sirva ao seu papel constitucional de garantir o livre exercício das funções – e não ao fim ilegítimo de assegurar impunidade – é indispensável que haja relação de causalidade entre o crime imputado e o exercício do cargo. A experiência e as estatísticas revelam a manifesta disfuncionalidade do sistema, causando indignação à sociedade e trazendo desprestígio para o Supremo. 4. A orientação aqui preconizada encontra-se em harmonia com diversos precedentes do STF. De fato, o Tribunal adotou idêntica lógica ao condicionar a imunidade parlamentar material – i.e., a que os protege por suas opiniões, palavras e votos – à exigência de que a manifestação tivesse relação com o exercício do mandato. Ademais, em inúmeros casos, o STF realizou interpretação restritiva de suas competências constitucionais, para adequá-las às suas finalidades. Precedentes. II. Quanto ao momento da fixação definitiva da competência do STF 5. A partir do final da instrução processual, com a publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais, a competência para processar e julgar ações penais – do STF ou de qualquer outro órgão – não será mais afetada em razão de o agente público vir a ocupar outro cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo. A jurisprudência desta Corte admite a possibilidade de prorrogação de competências constitucionais quando necessária para preservar a efetividade e a racionalidade da prestação jurisdicional. Precedentes. III. Conclusão 6. Resolução da questão de ordem com a fixação das seguintes teses: ‘(i) O foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas; e (ii) Após o final da instrução processual, com a publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais, a competência para processar e julgar ações penais não será mais afetada em razão de o agente público vir a ocupar cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo’. 7. Aplicação da nova linha interpretativa aos processos em curso. Ressalva de todos os atos praticados e decisões proferidas pelo STF e demais juízos com base na jurisprudência anterior. 8. Como resultado, determinação de baixa da ação penal ao Juízo da 256ª Zona Eleitoral do Rio de Janeiro, em razão de o réu ter renunciado ao cargo de Deputado Federal e tendo em vista que a instrução processual já havia sido finalizada perante a 1ª instância’ - grifos do MPF (AP 937 QO, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 03/05/2018, DJe-265 DIVULG 10-12-2018 PUBLIC 11-12-2018).” (eDOC 10, p. 3-8; grifos originais). 



    10. Como visto, o acórdão recorrido destoa do entendimento firmado por essa Suprema Corte no referido leading case, porquanto se detém ao fato de o recorrido estar exercendo mandato no mesmo cargo ocupado à época dos fatos sob investigação. Desconsidera, contudo, a relevante premissa de que ‘o foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo’, e extingue-se quando o investigado/denunciado ‘deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo’. 



    11. Em casos análogos, são diversos os precedentes que respaldam as razões de mérito do presente recurso quanto à perda do foro privilegiado do agente público, quando há quebra de continuidade entre o mandato exercido à época dos fatos criminosos e o atual: 



    ‘(...) Cuida-se de inquérito instaurado para apurar a suposta prática do crime tipificado no art. 171, § 3º, do Código Penal, atribuído, em tese, ao Deputado Federal (...). Com a ultimação das diligências deferidas, a Procuradora-Geral da República apresentou manifestação, em que descreveu o conjunto dos elementos reunidos ao longo das investigações, que indicariam a efetiva prática do delito mencionado, mas, considerando a interrupção do mandato parlamentar ao longo das legislaturas, pugnou pela devolução dos autos à origem. (fls. 476/481) É o relatório. Decido. Bem examinados os autos, entendo assistir razão ao Ministério Público ao pugnar pela devolução dos autos ao Juízo de origem, ante a incompetência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar os fatos em apreço. Com efeito, é assente nesta Suprema Corte o entendimento de que a prerrogativa de foro vincula-se às funções exercidas e não às pessoas que o ocupam. Nessas circunstâncias, cessado o exercício do mandato, não mais subsiste a competência desta Suprema Corte prevista no art. 102, I, b, da Constituição Federal. Ademais, cumpre registrar que, ao final do julgamento de Questão de Ordem suscitada pelo Ministro Roberto Barroso na Ação Penal 937/RJ, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, restringiu a interpretação do art. 102, I, b e c, da Constituição da República. O resultado dessa assentada foi proclamado nos seguintes termos: ‘O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, resolveu questão de ordem no sentido de fixar as seguintes teses:(i) O foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas; e (ii) Após o final da instrução processual, com a publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais, a competência para processar e julgar ações penais não será mais afetada em razão de o agente público vir a ocupar outro cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo, com o entendimento de que esta nova linha interpretativa deve se aplicar imediatamente aos processos em curso, com a ressalva de todos os atos praticados e decisões proferidas pelo STF e pelos demais juízos com base na jurisprudência anterior, conforme precedente firmado na Questão de Ordem no Inquérito 687 (Rel. Min. Sydney Sanches, j. 25.08.1999), e, como resultado, no caso concreto, determinando a baixa da ação penal ao Juízo da 256ª Zona Eleitoral do Rio de Janeiro para julgamento, tendo em vista que (i) os crimes imputados ao réu não foram cometidos no cargo de Deputado Federal ou em razão dele, (ii) o réu renunciou ao cargo para assumir a Prefeitura de Cabo Frio, e (iii) a instrução processual se encerrou perante a 1ª instância, antes do deslocamento de competência para o Supremo Tribunal Federal. (…) Na presente hipótese, os fatos atribuídos ao Deputado Federal (...) teriam ocorrido em meados do ano de 2009, no curso da 53ª Legislatura (2007/2011), sendo certo que o parlamentar não fora reeleito para exercer o mandato no período subsequente (54ª Legislatura - 2011/2015), retornando à Câmara dos Deputados somente em 2015, na 55ª Legislatura (2015/2019). Verificou-se, assim, quebra da necessária e indispensável continuidade do exercício do mandato político para fins de prorrogação de competência desta Suprema Corte. Isso porque, somente no caso de equivaler-se à unidade de legislatura, em que os diferentes mandatos são exercidos em ordem sequencial e ininterrupta, é que se tem a continuidade da competência deste Supremo Tribunal Federal para processo e julgamento de parlamentares. Nesse sentido, destaco a seguinte ementa de recente julgado: ‘AGRAVO REGIMENTAL. INQUÉRITO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. APLICAÇÃO DE ENTENDIMENTO DO PLENO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA QUESTÃO DE ORDEM DA AÇÃO PENAL 937. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DA 11ª VARA DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE GOIÁS. MANDATOS DISTINTOS EXERCIDOS SEM SOLUÇÃO DE CONTINUIDADE. ASSUNÇÃO A CARGO PARLAMENTAR VAGO NA CONDIÇÃO DE SUPLENTE. PRORROGAÇÃO DE COMPETÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar Questão de Ordem suscitada nos autos da AP 937, de relatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, decidiu que a competência desta Corte para processar e julgar parlamentares, nos termos do art. 102, I, b, da Constituição Federal, restringe-se aos delitos praticados no exercício e em razão da função pública. 2. Em se tratando de mandatos políticos distintos, exercidos sem solução de continuidade, não remanesce a unidade de legislatura dos cargos parlamentares para fins de prorrogação de competência. Ao lado disso, a condição de suplente não confere ao assim nomeado as prerrogativas decorrentes ao regime jurídico constitucional próprio dos congressistas, que decorre da efetiva diplomação e posse no cargo. Precedentes. 3. À míngua das balizas estabelecidas pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, não subsiste a competência de foro no âmbito da Corte, sendo imperativo o declínio de competência do INQ 3.444 para o juízo responsável. 4. Agravo regimental desprovido.’ (Pet. 7.734, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, v.u., j. 30/10/2018) Destarte, apesar de o investigado Benedito Roberto Alves Ferreira encontrar-se investido, atualmente, no cargo de Deputado Federal, o exercício dessa função pública não alcança a solução de continuidade com o cargo para o qual foi eleito em legislatura passada, contemporânea aos fatos a si imputados. Vale dizer, in casu, não se tem a aludida continuidade de legislatura que autoriza seu processamento e julgamento perante o Supremo Tribunal Federal. Isso posto, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e no art. 109 do Código de Processo Penal, e considerando a expressa manifestação da Procuradoria-Geral da República no sentido da declinação da competência ao Juízo de primeiro grau para o processamento e julgamento do presente feito, reconheço a incompetência deste Supremo Tribunal Federal e determino o retorno dos autos à 12ª Vara Federal do Distrito Federal para regular prosseguimento’ - grifos do MPF (Inq 4127, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 20/11/2018, publicado em DJe-251 DIVULG 23/11/2018 PUBLIC 26/11/2018). 



    ‘(...) De acordo com as razões de decidir desse julgado paradigma, a exigência da concomitância dos sobreditos requisitos - prática do crime no tempo do exercício do cargo e em razão da função ocupada -, para a configuração da competência originária desta Suprema Corte, elide a desfuncionalidade do sistema e a ineficiência da justiça criminal, decorrente do amplo alcance da prerrogativa de foro se o único aspecto considerado fosse a diplomação da autoridade para quaisquer dos cargos nomeados pela Constituição (art. 102, I), enfatizando, ademais, que a prerrogativa de função não equivale a privilégio pessoal, mas condiz unicamente com a proteção funcional. A despeito desse pronunciamento restritivo, passível de ser aplicado de imediato, assentou-se a possibilidade de perpetuação da jurisdição, nos casos em que a ocupação do cargo cessar, independente da motivação, após o término da instrução processual, ou seja, com a publicação do despacho de intimação das partes para as alegações finais, marco temporal a partir do qual a competência não mais sofrerá alteração. À luz dessas balizas, ausente qualquer causa de prorrogação da competência, não há como apontar incorreção na decisão que aplicou o entendimento do Pleno, com determinação de imediato envio para o juízo destinatário, sendo, na espécie, a 11ª Vara da Seção Judiciária do Estado de Goiás/GO (…). 



    Ao contrário do que pretende a defesa, não exsurge motivo sobressalente a justificar a continuidade da competência perante esta Suprema Corte, tampouco o caso equivale àquele de unidade de legislatura, em que os diferentes mandatos, desde que exercidos em ordem sequencial e ininterrupta, são considerados em única perspectiva para fins de prorrogação de competência. 



    (…) Elucidativo, nessa direção, o consignado pela Procuradoria-Geral da República, quando aduz que ‘os supostos fatos ilícitos investigados foram praticados, em tese, por João Sandes Júnior em meados de 2009, sendo portanto manifestamente apartadas do exercício do seu mandato de parlamentar, decorrente da assunção da Vaga do Deputado Alexandre Baldy’, inexistindo ‘qualquer conexão entre o mandato parlamentar exercido à época dos fatos pelo investigado com o seu atual’ (fl. 26). Com essas razões, reafirmo a incompetência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar o INQ 3.444, com o retorno do inquérito criminal ao Juízo da 11ª Vara da Seção Judiciária do Estado de Goiás/GO” - grifo do MPF (Pet 7734, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 30/10/2018, DJe-029 DIVULG 12-02-2019 PUBLIC 13-02-2019). 



    12. Nesse contexto, portanto, faz-se necessária a reforma do acórdão proferido pelo TJ/RN, com a remessa do Procedimento Investigatório Criminal em questão à primeira instância, considerada a inexistência de prerrogativa de foro do recorrido em relação aos fatos sob apuração.



    13. Diante do exposto, o Ministério Público Federal opina pelo provimento do recurso extraordinário.’ (eDOC 10, p. 3-8)



     



    Do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RI/STF, dou provimento ao RE, para determinar a remessa dos autos da Representação Criminal (PIC) 0802654-65.2018.8.20.0000 ao primeiro grau de jurisdição da justiça comum do Estado do Rio Grande do Norte.”



    No mesmo sentido, recentemente: HC 208.391 AgR/CE, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, Sessão Virtual de 29.4.2022 a 6.5.2022.



     



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF). 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de maio de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente